Tribunal: TJES
Processo: 5000289-09.2018.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000289-09.2018.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
INTERESSADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Estado do Espírito Santo

Poder Judici
ário

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5000289-09.2018.8.08.0068

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Dorval Francisco de Oliveira

Recorrido: Banco Bradesco S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignado, o Autor interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE é beneficiário de aposentadoria por idade junto ao INSS, recebendo o valor de um salário-mínimo, pago pelo banco Réu; QUE o Autor é idoso e analfabeto, conforme documento de identidade que consta a assinatura “iletrado”; QUE ao verificar seus descontos consignados e solicitar extrato geral de sua conta, constatou que foi lesado através de constantes lançamentos de serviços e produtos que não sabe do que se trata, vez que não solicitou ou que os tenha autorizado; QUE em fevereiro/2018, o Requerido iniciou desconto mensal do valor de R$ 232,42 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), sob a denominação “PARC CRED PESSOAL”, sendo que depois o valor foi de R$ 239,54 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos); QUE em contato com o banco, foi alegado que o serviço foi contratado pessoalmente; QUE em momento algum foi informado da transação; QUE nunca assinou ou apôs sua digital em contrato algum de empréstimo com o Requerido.

A r. Sentença proferida na origem declarou a inexistência da relação jurídica referente aos débitos em conta objetos da ação, bem como condenou a Requerida ao ressarcimento das quatro parcelas descontadas indevidamente, no valor total de R$ 958,16 (novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE requer que o Requerido restitua em dobro as quantias descontadas indevidamente; QUE a condenação de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é ínfima e merece majoração.

Pois bem. A parte Autora alega descontos indevidos em seu extrato, ante a ausência de autorização ou contratação de empréstimo junto à Requerida.

A Requerida não foi capaz de apresentar elementos que comprovem a contratação, sendo necessário o ressarcimento das parcelas descontadas, conforme exarado pela r. Sentença, vez que sem embasamento.

Ocorre que, ao contrário do que alega o Recorrente, não foi possível comprovar a má-fé da parte Requerida, fato que desautoriza a repetição em dobro.

Nesse sentido:

«[...] V – Relativamente à questão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é forçoso destacar que esta Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço [...] (
STJ
, AgInt no REsp 1433215/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)»

Assim, no mesmo contexto, caracterizado o ato ilícito, nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo.

Portanto, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.